Tribunal: TJDFT
Processo: 0737989-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural. Essa presunção 'ope legis' prevalece salvo "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
2. Encontra-se acobertada pela preclusão consumativa a impugnação à gratuidade não ofertada em momento oportuno, tampouco havendo comprovação de alteração superveniente das condições econômicas da beneficiária. Inteligência dos artigos 100 c/c 507 e 99, §2o, todos do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.